Tribunal: TJMT
Processo: 1036252-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036252-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARVALHO DE LIMA - CPF: 936.582.221-15 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), MARIA GERALDA SILVA DE MOURA - CPF: 051.807.171-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1036252-65.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CARVALHO DE LIMA
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Antônio Carvalho de Lima, preso preventivamente por crimes de ameaça e lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica. Alega-se ausência de fundamentação idônea para a segregação, condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

A questão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva, considerando os fundamentos da decisão de primeiro grau e a alegação de constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a existência de outros registros criminais e o histórico de agressões do paciente contra a vítima.

As circunstâncias do caso evidenciam a necessidade de proteção à vítima, especialmente pelo relato de agressões físicas e psicológicas reiteradas.

A retratação posterior da vítima não é suficiente para afastar os indícios de materialidade e autoria, corroborados por declarações dos policiais que atenderam a ocorrência.

A existência de registros criminais anteriores, inclusive contra a própria vítima, legitima a necessidade da custódia cautelar.

Medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante do contexto dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "Não há ilegalidade na prisão preventiva justificada na reiteração delitiva do paciente e na necessidade de proteção à vítima de violência doméstica e familiar, descabendo a substituição por medidas cautelares alternativas."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, 312, 319; Lei 11.340/06, art. 12-C, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 847.098/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/11/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1036252-65.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CARVALHO DE LIMA
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Antônio Carvalho de Lima
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Novo São Joaquim, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1000558-08.2024.8.11.0106.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso pelos crimes de ameaça e lesão corporal, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar; 2) “
ao contrário do quanto asseverado na r. decisão guerreada, a segregação acautelatória em espécie, Concessa vênia, seguramente, carece de fundamentação
”; 3)
“
o paciente reside em endereço fixo, exerce a profissão de vaqueiro, e não se furtará aos questionamentos do judiciário
”; 4) “
a suposta vítima [...] requer que seja concedida liberdade provisória, pois não há necessidade de o acusado permanecer preso preventivamente, ressaltando ainda que o paciente é cidadão de bem e arrimo de família
”; 5) “
a própria suposta vítima por meio de declaração consta que não houve agressão ou ameaça na data do fato
”; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 259429150 - pág. 1-9).

A liminar foi indeferida (Id. 259590655 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 260777655 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 263083794 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1036252-65.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 10-12-2024, a Polícia Militar foi acionada por Maria Geralda Silva de Moura, “
que

informou ter sido agredida com dois tapas no rosto
,
por seu companheiro Antônio Carvalho de Lima
” e que “
essa não foi a primeira vez que sofreu agressões de seu companheiro, com quem mantém um relacionamento há mais de 16 anos, informou ainda que já conviveram por 14 anos seguidos, separaram-se, mas retomaram a convivência recentemente, antes de uma audiência relacionada a um caso anterior de violência doméstica
” (APF 1000558-08.2024.8.11.0106 – PM Marco Aires Bento - Id. 178337219).

Consta ainda que a Polícia Civil “
prestou auxílio a vítima levando ela até o hospital para fazer o Exame de Corpo de Delito; Que o depoente, após realizar o procedimento de ECD, levou a vítima até a sua residência na viatura da PC; Que afirma que ao chegar na casa de Maria Geralda deparou com seu marido Antônio Carvalho de Lima o qual estava dentro da casa;
Que Maria Geralda quando entrou na residência saiu correndo para fora com medo do agressor que estava completamente com sinais de embriaguez
; Que nesse
momento o depoente ouviu gritos do suspeito dizendo, “você deu parte de mim de novo, o que a polícia está fazendo aqui de novo, vou acabar com a sua vida e vou tirar a minha vida também, vou passar a faca no meu pescoço, você deu parte de mim de novo
”
” (APF 1000558-08.2024.8.11.0106 - IPC Mauricio Souza do Santos – Id. 178337218).

Na delegacia de polícia, Maria Geralda declarou que está separada de Antônio “
há dois meses
” e que “
acionou a Guarnição PM via funcional, pediu ajuda, pois a mesma
havia sido agredida com dois tapas no rosto por seu companheiro durante a madrugada
”
e que
“o suspeito a maltrata constantemente, fazendo ofensas como chamá-la de "gorda, feia, vagabunda" e outras, além de agressões físicas, como ocorrido na madrugada;
Que a declarante confirma que apresenta vermelhidão e leve inchaço na face, que, segundo ela, foram causados pelas agressões de seu ex-esposo
” (APF 1000558-08.2024.8.11.0106 - Id. 178337220).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na necessidade de proteção à vítima, uma vez que o paciente
reitera
no cometimento de ilícitos,
verbis:

[...]

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso,
diante do risco de reiteração delitiva
, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

[...]

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) ANTONIO CARVALHO DE LIMA [...]

(Id.
259429160 - pág. 1-6).

Não obstante o alegado, os elementos coligidos até o momento fornecem indicativos bastante da ocorrência do crime e sua autoria.

Não se pode olvidar que “
A orientação hoje a ser emanada pelos tribunais deve ser a de que a ação penal, em casos tais (suposta lesão corporal em contexto de violência doméstica), é de natureza pública incondicionada, ou seja,
pouco importando se a vítima representou, ou não, pelo processamento e prosseguimento da ação penal
(Súmula n. 542, STJ)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 909.936/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Ademais, vigora entendimento no sentido de que “
A retratação posterior da vítima, em situações de violência doméstica, deve ser analisada com cautela, considerando o contexto de pressão psicológica exercida pelo agressor, não afastando a veracidade dos fatos comprovados pelas demais provas robustas” [...]
(TJ/MT, N.U 1001053-47.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Assim sendo, a declaração de Maria Geralda acostada no Id.
259429155 - pág. 1
, alegando que “
não houve agressão ou ameaça de fato
”, mostra-se despicienda, especialmente diante do relato dos policiais responsáveis pelo atendimento e do histórico de violência envolvendo o casal.

De toda sorte, a denúncia oferecida contra o paciente – art. 129, § 13o, em concurso material com o art. 147, caput , do CP (por duas vezes), c/c art. 61, inciso II, “a”, com as implicações da Lei 11.340/06 – foi recebida em 7-1-2025 (AP - 1000575-44.2024.8.11.0106 – Id. 180026429).

A jurisprudência é firme no sentido de que, “
se as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.025/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

De qualquer modo, na via eleita descabe analisar a negativa de autoria sustentada, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas:

[...] A análise do acervo fático-probatório para verificar a ausência de autoria e materialidade, como alegado pela defesa, exige dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 909.177/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

[...] No procedimento do habeas corpus não há possibilidade de discussão de materialidade e autoria delitivas, uma vez que essa ação mandamental visa sanar ilegalidade verificada de plano, ou seja, não permite dilação probatória e, por isso, é inviável analisar se as filmagens indicadas pelo impetrante demonstram se o paciente participou ou não das trocas de tiros com os policiais e se há ou não prova da autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 920.560/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

O
periculum libertatis
também restou caracterizado.

Como reiteradamente decidido, “
A violência de gênero é uma realidade em sociedades patriarcais como a brasileira, e a prisão preventiva se justifica como medida de proteção à vítima e à ordem pública, sendo inadmissível a banalização da prisão cautelar, mas igualmente inadmissível a omissão diante de crimes dessa natureza. A prisão é medida necessária para assegurar a proteção integral à vítima e prevenir a reiteração delitiva
.
[...]”
(STJ, RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Assim sendo, não resta dúvida que
“
a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Consulta ao Sistema de Expedição de Certidão demonstra que o paciente ostenta as seguintes anotações desabonadoras: autos n.
221-80.2017.811.0106, 1000221-19.2024.8.11.0106, 1000233-33.2024.8.11.0106 – violência doméstica; autos n. 1000220-34.2024.8.11.0106, 497-48.2016.811.0106 – medidas protetivas; autos n. 1000482-86.2021.8.11.0106, 1000064-80.2023.8.11.0106 – violação de domicílio; autos n. 0000943-72.2011.8.11.0091 – homicídio qualificado; autos n. 1000521-20.2020.8.11.0106 – lesão corporal.

Se não bastasse, como alertou a autoridade coatora, “
Antônio foi condenado nos autos no 1000537-71.2020.8.11.0106 pelo crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, praticado contra a mesma vítima, Maria Geralda Silva de Moura”
(Id. 260777655 - pág. 1).

No contexto, encontra-se justificada a segregação:

[...] A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo histórico de agressões físicas e psicológicas contra menores sob a guarda do paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, comprovado pela existência de outras passagens policiais e pelo relato de posse de arma de fogo. A necessidade de garantia da ordem pública e da proteção à integridade física e psíquica das vítimas justifica a manutenção da custódia cautelar. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. [...]
(STJ, HC n. 847.098/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).

[...] Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, ao salientar que o acusado é reincidente específico, que ostenta três condenações pretéritas e estava em cumprimento de pena quando, em tese, voltou a delinquir. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar.[...]
(STJ, AgRg no HC n. 934.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Ademais,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicar
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025